Tribunal: CARF
Processo: 10980.725923/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.725923/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.225 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
ADAO PAMPUCH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 28/02/2009
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Não se conhece da matéria recursal que não tenha sido prequestionada na
impugnação.
DECADÊNCIA.
FATO
GERADOR
PRESUMIDO.
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO CIVIL.
No cálculo da remuneração despendida na execução da obra e do montante das
contribuições devidas, se for o caso, será considerada como competência de
ocorrência do fato gerador o mês da emissão do ARO, desde que não haja
prova em contrário que aponte para outro momento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa, e na parte conhecida dar-lhe
parcial provimento para considerar não decaídos 44,44% da obra.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Cláudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocada), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.725923/2011-04
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.225 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725923/2011-04

Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias devidas em razão da
utilização de mão-de-obra na execução de obra de construção civil no período de 02/2009,
calculadas com base no Aviso de Regularização de Obra – ARO. Reproduzo o relatório que
acompanhou a Resolução no 2301-000.871:
O contribuinte teve ciência do lançamento em 17/12/2011 (e-fl. 48) e o impugnou em
10/01/2012 (e-fl. 51) e a impugnação foi considerada improcedente e desse resultado
foi, o impugnante, notificado em 06/04/2016 (e-fl. 111).
Após o julgamento da impugnação, foi lavrado termo de revelia (e-fl. 113) em
25/05/2016 em face da ausência de impugnação tempestiva.
Em 04/07/2016, parte dos créditos tributários foram parcialmente transferidos para o
Processo no 10980.723421/2016-45, que se encontra apensado a este. Consta do
despacho inaugural daquele processo:
Formalizamos de ofício este processo para recepção e cobrança dos créditos
tributários de Contribuição Previdenciária e Contribuições Parafiscais
decorrentes, com as devidas multas vinculadas, referentes aos códigos 2249,
2317,
2369,
1084,
1102
e
1114,
provenientes
do
processo
no
10980.725.923/2011-04, uma vez que os seus valores consolidados são
inferiores ao limite para Inscrição em Dívida Ativa da União, estabelecido na no
Art.1o, Inciso I, da Portaria MF no 75, de 23/03/2012, com alterações da
Portaria MF no 130, de 19/04/2012.
Em 13/04/2016, foi interposto recurso voluntário (e-fls. 136 e 137).
O débito remanescente neste processo foi, então, encaminhado à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional - PGFN para inscrição em DAU (e-fls. 116 a 121). Embora o
despacho de encaminhamento não tenha data, os relatórios de débitos foram impressos
em 04/07/2016.
Em 08/07/2016, o contribuinte apresentou o retorno do processo que havia sido
encaminhado à PGFN para que fosse julgado o recurso que apresentara em 13/04/2016
(e-fl. 125).
Embora o recurso houvesse sido apresentado em 13/04/2016, só foi juntado aos autos
em 18/08/2016 (e-fl. 135).
Constatado o erro da autoridade preparadora, solicitou-se o retorno dos autos da PGFN
para seguimento do contencioso (e-fl. 156).
Porém, o cancelamento dos débitos já se encontravam parcelados no âmbito da PGFN
(e-fl. 160). Então, o procurador da fazenda nacional determinou o cancelamento dos
parcelamentos porque havia recurso pendente de julgamento (e-fl. 161).
Finalmente, o processo foi remetido ao Carf para julgamento do recurso voluntário em
que o recorrente alegou tratar-se de obra antiga e que é idoso e aposentado e não tem
condições de saldar o débito.
No recurso voluntário (e-fls. 136 e 137), alegou-se que a obra era muito antiga e
sua regularização decorreu da necessidade de se fazer o inventário.
O julgamento foi convertido em diligência para que a autoridade preparadora
esclarecesse questões relacionadas a parcelamento, nos seguintes termos:
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.225 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725923/2011-04

a) informe se houve pedido de parcelamento, ainda que no âmbito da PGFN, dos
débitos resultantes do julgamento de primeira instância administrativa, inclusive em
relação aos que foram transferidos para o Processo no 10980.723421/2016-45;
b) caso tenha havido pedido de parcelamento total ou parcial, informe a data e
extensão do pedido;
c) após, havendo novas informações trazidas aos autos, dê ciência ao contribuinte
para, querendo, sobre elas se manifestar no prazo de trinta dias.
Em cumprimento à diligência, a autoridade preparadora informou que não foi
localizado nenhum pedido de parcelamento no CPF do recorrente. A PGFN informou que, na sua
esfera, não houve inscrição em dívida ativa e, por conseguinte, também não houve parcelamento
em relação ao Processo no 10980.723421/2016-45. Porém, em relação a este processo, houve
pedido de parcelamento em 24/08/2016, no qual ocorreu o pagamento da primeira parcela, e o
parcelamento foi cancelado em 16/09/2016.
O contribuinte se manifestou quanto ao resultado da diligência (e-fl. 198), ocasião
em que:
a) reafirmou que apresentou o aviso de regularização de obra – ARO apenas em
razão de um inventário;
b) alegou que o erro da unidade preparadora fez com que seu débito fosse
indevidamente parcelado, e
c) solicitou a restituição do pagamento da primeira parcela do parcelamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
1
Do conhecimento
O recurso é tempestivo.
Como admitiu o contribuinte e conforme constou do resultado da diligência,
houve pedido de parcelamento em 24/08/2016, o que implicaria em desistência do recurso
apresentado em 13/04/2016, ao teor do que consta nos §§ 2o e 3o do art. 78 do Ricarf:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.225 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725923/2011-04

contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Quanto ao parcelamento, assim o contribuinte se manifestou (e-fl. 198) após a
diligência determinada por esta turma:
O erro processual levou o contribuinte por necessidade, em função do inventário estar
em curso e ele necessitar de certidão negativa da receita, obrigou-se a fazer o
parcelamento para poder dar sequencia enquanto discutia o processo. Tanto que foi
reconhecido e cancelado pelo procurador o parcelamento porque havia o recurso
pendente.
Percebe-se, a despeito da existência de pedido do parcelamento, que o
contribuinte foi levado a erro ao parcelar o débito, isso porque a unidade preparadora não havia
juntado ao processo o recurso tempestivamente apresentado. A rigor, no momento do pedido de
parcelamento, o débito deveria estar suspenso pela interposição do recurso, o que teria permitido
ao contribuinte obter a certidão positiva com efeito de negativa e, então, dar curso ao inventário.
Identificado o erro, a unidade preparadora, que já havia inscrito o débito em dívida ativa da
União – DAU, solicitou à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN o retorno dos autos.
Nessa ocasião, a PGFN, diante do erro, cancelou o parcelamento e encaminhou o processo para
que, finalmente, o recurso fosse analisado.
Entendo, pois, que, embora tenha sido feito sem nenhum vício de vontade, o
pedido de parcelamento não foi mais do que um artifício do contribuinte para obter a certidão de
que necessitava em razão do imbróglio causado pela unidade preparadora. Sendo assim, o
pedido, nestas circunstâncias, não é impedimento para o conhecimento recurso.
Entretanto, a respeito do pedido de restituição do pagamento da primeira parcela
do parcelamento, essa matéria não foi prequestionada, quedando-se preclusa, e também não
compõe a lide, razões pelas quais dela não se pode conhecer.
2
Da duração da obra e do percentual não decaído
O lançamento foi aperfeiçoado em 06/12/2011, com a ciência ficta do
contribuinte.
Analisando-se o recurso voluntário, a conclusão a que se chega é que o recorrente
pretendeu alegar a decadência, porquanto insistiu no argumento de que a obra não foi concluída
em 2009, quando apresentou a Declaração e Informação sobre Obra de Construção Civil – Diso
(e-fls. 35 e 36), que, por sua vez, somente foi apresentada para regularizar o imóvel que estava
sendo objeto de inventário (e-fl. 198). A obra teria sido concluída muito tempo antes do que
constou do Aviso de Regularização de Obra – ARO (e-fls. 33 e 34). Exceto quanto à data de
conclusão da obra, nenhuma outra informação constante da apuração foi questionada.
Os documentos apresentados pelo contribuinte na impugnação não são suficientes
para se concluir que as construções seriam, na verdade, muito antigas. Pelo contrário, ali se vê
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.225 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725923/2011-04

que houve uma obra que aconteceu no período abrangido pelo ARO (e-fls. 33 e 34). O próprio
recorrente informou isso na Diso (e-fls. 35 e 36).
É certo que o § 4o do art. 33 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, estabelece a
presunção, juris tantum, do fato gerador da contribuição previdenciária incidente sobre salários
pagos pela execução de obra, bem como determina que a Receita Federal estabeleça os critérios
de apuração da contribuição devida nesses casos:
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante
cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com
critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa
corresponsável o ônus da prova em contrário.
O critério referente ao aspecto temporal do fato gerador estava, ao tempo do
lançamento, previsto no § 2o do art. 340 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro
de 2009, e era o mês da emissão do ARO:
§ 2o No cálculo da remuneração despendida na execução da obra e do montante das
contribuições devidas, se for o caso, será considerada como competência de ocorrência
do fato gerador o mês da emissão do ARO, e o valor das contribuições nele informadas
deverá ser recolhido até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da sua emissão,
antecipando-se o prazo de recolhimento para o dia útil imediatamente anterior, se no dia
20 (vinte) não houver expediente bancário.
Entretanto, o critério normativo não é absoluto, porquanto o próprio § 4o do art. 33
da Lei no 8.212, de 1991, admitiu que a presunção fosse infirmada por provas em sentido oposto.
Entendo que esse é o caso dos autos. As provas apontam para um momento distinto de
ocorrência do fato gerador e, ao meu ver, são suficientes para afastar o que dispunha o § 2o do
art. 340 da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009.
O lançamento teve por base a Diso (e-fls. 35 e 36), o alvará de construção (e-fl. 37
e 38) e o Certificado de Vistoria e Conclusão de Obras – Habite-se (e-fl. 39 a 41), além do ARO
(e-fls. 33 e 34). De todos esses documentos, extrai-se:
a) que foi expedido alvará para a construção de sete imóveis residenciais;
b) que o alvará para a obra foi expedido em 15/12/2004 e nele consta que a data
limite para a conclusão da obra era 14/12/2006;
c) que a vistoria final da obra aconteceu em 07/01/2009, ocasião em que a
autoridade municipal afirmou que a obra foi concluída de acordo com o
alvará.
Ora, segundo o que consta do ARO (e-fl. 33), a autoridade lançadora considerou
que a obra teria sido realizada no período de 10/2004 a 01/2009; portanto, teria perdurado por 52
meses, dos quais quinze entendeu estarem decaídos, o que resultou em um percentual não
decadente de 71,15%. O recorrente contestou esse fato, afirmando que a obra terminou antes e
estaria tudo decaído. Porém, a informação da Prefeitura Municipal de Curitiba aponta que a obra
transcorreu conforme o alvará, que determinava a data limite para o seu término em 14/12/2006.
A conclusão derivada dos documentos dos autos é que a obra teria ocorrido no período de
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.225 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725923/2011-04

10/2004 a 12/2006. Desses 27 meses, a autoridade lançadora considerou decaídos quinze. Assim,
o percentual não decadente correspondeu a 44,44%.
Pois bem. Considerando a conclusão da obra em 12/2006 e aplicando-se o
percentual não atingido pela decadência, segundo os mesmos critérios utilizados pela autoridade
lançadora, tem-se a seguinte comparação:

Lançamento
Este voto
Período da obra
10/2004 a 01/2009
10/2004 a 12/2006
Total de meses
52
27
Quantidade de períodos decaídos
15
15
Quantidade de períodos não decaídos
37
12
% da obra não atingido por decadência
71,15%
44,44%
Valor da mão-de-obra da área regularizada
R$ 37.374,11
R$ 37.374,11
Base de cálculo (considerado somente % não decaído)
R$ 26.593,12
R$ 16.610,72
Terceiros - 5,8%
R$ 1.542,33
R$ 963,42
Segurados - 8%
R$ 2.127,35
R$ 1.328,86
Empresa - 20%
R$ 5.318,37
R$ 3.322,14
SAT/RAT - 3%
R$ 797,76
R$ 498,32
Considerando tudo o exposto, entendo que tem razão, em parte, o recorrente ao
afirmar que a obra teria sido concluída antes da data apontada no ARO e, portanto, o percentual
da obra não atingido pela decadência foi menor do que o que consta do lançamento.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da matéria preclusa, e
por dar-lhe parcial provimento para considerar não decaídos 44,44% da obra.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital